Tribunal: TJDFT
Processo: 0064717-37.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO PROPORÇÃO SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ÚNICO RECORRENTE. REFORMATIO IN PEJUS. NULIDADE.
1. A proibição do “reformatio in pejus” impede que, em caso de interposição de recurso por apenas uma das partes, a decisão recorrida seja alterada em prejuízo do único recorrente, salvo as hipóteses de análise de matéria de ordem pública por força do efeito translativo do recurso e aplicação da causa madura com resultado que não lhe seja favorável.
2. É nula a sentença de embargos de declaração que majora a proporção da distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários advocatícios ao responder os embargos de declaração em prejuízo do único recorrente (“reformatio in pejus”).
3. Apelação provida.